Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716195-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Pedro de Assis Correa Procópio pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação da penhora, bem como a alegação de excesso de execução. Em suas razões, o agravante alega que o imóvel em questão não pode ser penhorado porque não lhe pertence mais. Argumenta que não se respeitou o benefício de ordem, de modo que a penhora sobre o bem seria prematura, além de excessiva, já que o valor do bem é superior ao da dívida perseguida. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a penhora sobre o bem. Caso mantida a constrição, pede que o terceiro, real proprietário do bem, seja intimado sobre a penhora. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o que alega o próprio agravante, o imóvel penhorado não lhe pertence. Com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o Juiz singular rejeitou a impugnação, com base no seguinte fundamento: “Rejeito a impugnação de ID 115258695, no que diz respeito à alegação de que o imóvel não pertence mais ao executado. Isto porque ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, caput, do CPC). Desse modo, o impugnante não possui legitimidade para arguir a impenhorabilidade de bens de terceiros”. Com efeito, se o imóvel nem mesmo pertence ao agravante, a tese do Magistrado se afigura correta. O recorrente, contudo, ao menos por ora, não parece ter apresentado razões capazes de infirmar a conclusão do Juízo a quo. De igual modo, no que diz respeito ao benefício de ordem, a tese do recorrente não se afigura plausível, já que ele renunciou expressamente aos benefícios previstos nos arts. 827, 835 e 838, todos do Código Civil (ID no 57851232, dos autos de origem). A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENÚNCIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. 1. Em razão da responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, decorrente da expressa renúncia ao benefício de ordem pelo fiador (CC/02 828 I), não há como exigir que a execução se volte, primeiro, ao patrimônio da afiançada 2. Ressalvado meu posicionamento pessoal, pacificou-se na jurisprudência a possibilidade da penhora do imóvel do fiador em contrato de locação residencial, nos termos do art. 3o da Lei n.o 8.009/1990. Precedentes do E. TJDFT. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1381584, 07525895820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. (...) 3. O fiador que se obrigou como principal pagador não tem direito ao benefício de ordem” (Acórdão 1001845, 20120110128963APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 271/277). Novamente, com relação à alegação de excesso de execução, a tese do recorrente não parece relevante. De acordo com o art. 789, do CPC, o devedor deve responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ademais, conforme observado pelo Magistrado singular, “na hipótese de venda do imóvel, eventual valor remanescente, uma vez paga a dívida, é restituído ao executado”. Além disso, cumpre registrar que o agravante não apresentou outra forma de se cumprir a obrigação, como o oferecimento de outro bem ou mesmo o pagamento da dívida em pecúnia. Por fim, com relação ao pedido de intimação do terceiro, que seria o real proprietário do imóvel, ao que parece, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo, por não ter sido formulado anteriormente. Desse modo, o conhecimento de tal pedido, nesta instância recursal, ao menos em tese, pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se a respeito do conhecimento do pedido de intimação do terceiro sobre a penhora, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Após, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:20:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator